Tribunal: TJDFT
Processo: 0753895-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753895-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAWI TECNOLOGIA LTDA, CIRO FONSECA DIAS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução, no 0719947-30.2024.8.07.0020 (Id 217703839 dos autos de origem), opostos por CIRO FONSECA DIAS e LAWI TECNOLOGIA LTDA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e à pessoa física. Em suas razões, os agravantes alegam que juntaram cópias de extrato bancário das duas partes e do IRPF da pessoa física para comprovar a condição de hipossuficiência e requerem a concessão de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, o deferimento do benefício às partes. Com as razões foram juntados alguns documentos. Sem preparo (art. 101, § 1o, do CPC). Decisão de Id 67491296 determinou a comprovação da hipossuficiência e a juntada de documentos específicos. Manifestação dos agravantes (Id 68079488) com juntada de documentos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Sobre o benefício da gratuidade de justiça, como consignado na decisão anterior, adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023, pelo qual para a pessoa física é levada em consideração a soma dos rendimentos auferidos pela família até o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, sendo que para a pessoa jurídica, o limite é de 20 (vinte) salários-mínimos. Além disso, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. Logo, não serão levados em consideração os documentos relacionados às despesas de Ids 68080077, 68080078, 68080079 e 68080087. Por estarem fora do período determinado de outubro a dezembro de 2024, deixo de analisar os documentos juntados após a decisão, datados de junho/2023 (Id 68080086); junho/2023 (Id 68080088); julho/2023 (Id 68080089); agosto/2023 (Id 68080090); setembro/2023 (Id 6808009); setembro/2023 (Id 68080092); outubro/2023 (Id 68080093); novembro/2023 (Id 68080095); dezembro/2023 (Id 68080099); dezembro/2023 (Id 68080103); janeiro/2024 (Id 68080511); fevereiro/2024 (Id 68080512); março/2024 (Id 68080513). Quanto aos documentos de Ids 68079491, 68079492, 68079493, 68079494, 68079495, 68079497, 68079499, 68079500, 68080076, 68080509 são meras planilhas que não são válidas como comprovantes de renda. Em verdade, o agravante juntou ínfima parte dos documentos determinados. Dentre eles, os seguintes extratos bancários: a) Titularidade de Ciro: Nu bank – outubro/2024 – R$ 2.300,00 (Id 68079504); novembro/2024 – R$ 340,99 (Id 68079505); e dezembro/2024 – R$ 0,00 (Id 68079506); b) Titularidade de Lawi Tecnologia Ltda – Nu Bank – outubro/2024 – R$ 661,27 (ID 68080061); novembro/2024 – R$ 391,49 (Id 68080062); e dezembro/2024 – R$ 946,00 (Id 68080064); e c) Titularidade de Open Legal Treinamentos Profissionais – Conta Simples – outubro/2024 – R$ 1.085,65 (Id 68080068); novembro/2024 R$ 0,00 (Id 68080073); dezembro/2024 – R$ 1.500,00 (Id 68080075). Contudo, levando-se em consideração os documentos que foram inicialmente acostados ao recurso (Id 67388754), é possível deduzir que os agravantes têm relacionamentos financeiros com diversas outras instituições, cujos documentos atualizados não foram juntados, vislumbrando-se a possibilidade de que o depósito da renda se concentra em outras contas. A título de exemplo, observa-se que o recebimento de diversos valores pela empresa ASAAS (Id 67388754 – págs. 3 a 5) que superam os indicados nos extratos juntados acima mencionados. Ainda sobre os documentos juntados com as razões do recurso, ficou evidenciado que a movimentação da empresa Lawi em julho/2024 superava R$ 10.000,00 em julho de 2024 (Id 67388754 - Págs. 6/18); R$ 8.140,37 em agosto/2024 (Id 67388754 - Pág. 19/35); e R$ 30.875,04, em setembro/2024 (Id 67388754 - Pág. 36/52). Sobre a Declaração de Imposto de Renda, os agravantes juntaram apenas o da Pessoa Física apresentada no ano 2024, pelo qual se constata que a maior parte da renda é com atividade rural, totalizando no ano de 2023 o valor de R$ 572.850,24 (Id 67388755 - Pág. 5), merecendo destaque, ainda, o vasto patrimônio declarado. Por outro lado, deixou de juntar as declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, bem como o balancete e os extratos de recolhimento do SIMPLES, documentos pelos quais é possível verificar a efetiva renda da pessoa jurídica para viabilizar a comprovação da condição de hipossuficiência alegada. Em suma, em razão da renda da pessoa física declarada no IRPF 2024-2023 e em ínfima parte das movimentações financeiras da empresa não se vislumbra a hipossuficiência alegada que caracteriza a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC), razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital